Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-26.2014.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001278-26.2014.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDITE CORDEIRO - CNPJ: 05.529.597/0001-80 (APELADO), EDITE CRUZ DA SILVA - CPF: 786.156.909-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDITE CRUZ DA SILVA - CPF: 786.156.909-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL -

REEDIÇÃO DAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”.
(AgInt no REsp 1865964/ES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal desta relatora, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0001278-26.2014.8.11.011, que extinguiu
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (id. 215021652).

Nas razões para a reforma da decisão, sob o título e ausência de dupla intimação - art. 485, III, § 1o, do CPC, resumidamente, o recorrente alega a inexistência de abandono deliberado da causa, pois não se observa inércia reiterada da exequente, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual. Suscita, ainda, a indisponibilidade do interesse público e a inobservância do entendimento firmado no REsp. 1.120.097/DF, de que a
extinção da execução fiscal deve observar a sistemática prevista nos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80. Desse modo, antes da extinção, na pior das hipóteses o processo deveria ter sido suspenso por um ano antes da extinção, com posterior arquivamento, marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 314 do STJ (id. 224335178).

Requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do apelo interposto (id. 224335178).

Não houve intimação para contrarrazões, devido a não formação da triangulação processual (id. 225327188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida refere-se a decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença nos autos de execução fiscal, que, considerando o
abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Verifica-se que as alegações do agravante se limitam a reproduzir os argumentos apresentados nas razões de apelação, sem apresentar uma tese jurídica que justificasse a revisão da decisão impugnada.

Como resultado, o descumprimento da regra estabelecida no § 1o do art. 1.021 do CPC impede que o Colegiado analise o mérito do recurso com base em novos fundamentos. No entanto, essa omissão não necessariamente configura violação do princípio da dialeticidade.

Nessa situação, considerando que as razões recursais são idênticas às já examinadas no julgamento do recurso de apelação, por uma questão de reciprocidade e economia processual, mantém-se os fundamentos anteriormente adotados, sendo desnecessária qualquer complementação adicional em relação a elas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.898.658/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Consequentemente, transcreve-se a referida fundamentação, até para que o Colegiado possa suprir qualquer irregularidade:

“2. A controvérsia cifra-se extinção da
execução fiscal por abandono de causa, na forma do
art. 485, III, do CPC.

Conforme a regra do art. 771, Parágrafo único, do CPC, e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao qual adiro, o abandono de causa previsto no art. 485, III, do mesmo Código, pode ser aplicado à Fazenda Pública. No entanto, tal aplicação requer a prévia intimação pessoal do exequente para sanar a omissão no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estipulado no § 1o do mesmo artigo - verbis:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)”.

No caso da presente execução protocolada em 09/10/2014, verifica-se que depois de idas e vindas, aí inclusa decisão acerca da suspensão do processo na forma do art. 40, da LEF, aos 31/08/2020 o Exequente requereu a citação dos devedores por edital, o que foi deferido na data de 27/10/2020 (id. 195382156 - p. 25; id. 195382157 - p. 22 e 31).

Passados dois anos desde a última manifestação do exequente, em 01/11/2022 o juízo determinou a intimação do Estado de Mato Grosso “para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO” (id. 19538158).

A Fazenda Pública não respondeu aos termos da intimação, conforme certidão do decurso do prazo em 23/11/2022 (id. 195282159).

Assim, tendo o exequente permanecido inerte, seguiu-se a sentença prolatada em 23/11/2023, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (id. 195382160).

De salientar que, por se tratar de processo eletrônico, a exigência de intimação pessoal foi atendida tendo em vista os efeitos que os artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, conferem à intimação eletrônica - verbis:

"Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais."

Assim, resta comprovado o atendimento dos requisitos para a extinção do processo, nos moldes do art. 485, III e § 1o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do juízo no prazo, que é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abando da causa.

Ademais, o STJ no julgamento do REsp. 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,

implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
”.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV,
b
, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.”

Adicionalmente, cabe salientar que não existe incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da Lei 6.830/80, o qual, por sua vez, encontra cabimento restrito nas hipóteses de não localização do devedor ou de não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que não restou configurado nos autos.

No que se refere a proteção do interesse público, embora ele seja essencial, não se sobrepõe, de forma absoluta, aos direitos processuais das partes, os quais devem ser interpretados tendo em estima os princípios do devido processo legal e da isonomia, consagrados no art. 5o “caput” e inciso LIV, da Constituição Federal. Assim, se as n
ormas processuais não preveem exceções específicas que beneficiem a Fazenda Pública em determinado caso, a mera invocação da indisponibilidade do interesse público não pode servir para justificar a flexibilização dessas regras. Permitir tai interpretação implicaria subverter os pilares do Estado de Direito, comprometendo a segurança jurídica e o equilíbrio processual entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024